Tribunal: CARF
Processo: 13888.721130/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.721130/2014-05
ACÓRDÃO
3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO E INDUSTRIA LIMONGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DE ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
COFIS.
O Processo Administrativo Fiscal (PAF) não se conforma como a via
processual adequada para a instauração de contencioso sobre Ato
Declaratório Executivo (ADE) da Coordenação de Fiscalização da RFB
(COFIS), pelo que não suscitados a contendo (pela via e rito próprios).
Enquanto não efetivamente afastado ou suspenso o ADE, este - com todos
os preceitos/informações nele contidos - reveste-se de validade e eficácia
plenas. Questionamentos a respeito do ADE, incluindo-se os
preceitos/informações nele contidos, ainda que de modo subjacente, sobre
a realização pela Administração, nos termos dos §§4o e 3o do art. 13 da IN
SRF no 869, de 2008, da intimação prévia para a regularização de
anormalidade no funcionamento do SICOBE pela contribuinte, sob pena de
multa de ofício prevista do caput do citado art. 13, devem ser por esta
suscitados a contendo (pela via e rito próprios). Enquanto não
efetivamente afastado ou suspenso o ADE, este - com todos os
preceitos/informações nele contidos - reveste-se de validade e eficácia
plenas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721130/2014-05
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao (substituto[a] integral), Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros deOliveira
Sa Malta.

RELATÓRIO
Por bem retratar os direitos e fatos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata-se do Auto de Infração de fls. 2127/2131, lavrado contra o
estabelecimento em epígrafe no valor de R$11.720.986,89 à data da
autuação, referente à multa de 100% do valor comercial da mercadoria
produzida nos períodos de apuração mensais de abril/2012 até
dezembro/2013, tendo por fundamento legal o art. 30 da Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007, combinado com art. 58-T da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, este com a redação dada pela Lei no 11.827, de 20 de
novembro de 2008. Eis a transcrição dos referidos dispositivos legais: - Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007:
"Art. 30. A cada período de apuração do Imposto sobre Produtos
Industrializados, poderá ser aplicada multa de 100% (cem por cento) do
valor comercial da mercadoria produzida, sem prejuízo da aplicação das
demais sanções fiscais e penais cabíveis, não inferior a R$ 10.000,00 (dez
mil reais):
I- se, a partir do 10o (décimo) dia subseqüente ao prazo fixado para a
entrada em operação do sistema, os equipamentos referidos no art. 28
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721130/2014-05
3
desta Lei não tiverem sido instalados em virtude de impedimento criado
pelo fabricante;
II- se o fabricante não efetuar o controle de volume de produção a que se
refere o § 2o do art. 27 desta Lei. § 1o .
Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, considera-se
impedimento qualquer ação ou omissão praticada pelo fabricante
tendente a impedir ou retardar a instalação dos equipamentos ou, mesmo
após a sua instalação, prejudicar o seu normal funcionamento." - Lei no
11.827, de 20 de novembro de 2008:
"Art. 1o . Os arts. (...) 58-T da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
passam a vigorar com a seguinte redação: (...)
“Art. 58-T. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata
o art. 58-A desta Lei ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores
de produção, que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto,
de embalagem e sua marca comercial, aplicando-se, no que couber, as
disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007." (negritos acrescidos)
No Termo de Constatação Fiscal (TCF) de fls. 2121/2125 estão detalhados
os critérios, apurações e conclusões do Fisco que ensejaram o lançamento
de ofício em tela, conforme a transcrição abaixo.
....
Cientificada do lançamento de ofício em 16/05/2014 (fl. 2127), a autuada,
por meio de seu advogado (fls. 2264/2265), apresentou em 17/06/2014 a
impugnação de fls. 2155/2198, na qual, em síntese:
- manifestou a compreensão de que o auto de infração em tela referia-se
apenas à multa prevista no art. 30 da lei no 11.488, de 2007, combinado
com o art. 58-T da lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no
11.827, de 2008, regulamentada pelo art. 13 da instrução Normativa (IN)
RFB no 869, de 2008, inclusive tecendo explanação sobre a situação fática
que ensejou sobre si a aplicação dessa multa pelo Fisco, tudo conforme a
transcrição abaixo:
"Trata-se de auto de infração lavrado no valor de R$ 11.720.986,89 ( onze
milhões, setecentos e vinte mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta
e nove centavos ), referente a multa regulamentar prevista no artigo 13 da
Instrução Normativa RFB n° 869/2008 em conjunto com o artigo 30 da Lei
n° 11.488/2007, combinado com o artigo 58-T da Lei n° 10.833/2003, com
redação dada pela Lei n° 11.827/2008.
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721130/2014-05
4
A autuada desenvolve atividade de industrialização e comercialização de
refrigerantes, como é de conhecimento dessa Delegacia da Receita Federal
do Brasil. Com o advento das Leis n°s 11.727/2008 e 11.827/2008, as quais
modificaram a Lei n° 10.833/2003, restou instituída para os fabricantes de
bebidas, como refrigerantes, águas e cervejas, a necessidade de instalação
do Sistema de Controle de Produção de Bebidas - SICOBE, visando a
fiscalização nacional de refrigerantes, cervejas e águas.
Assim, o referido sistema, em tempo real, envia à Receita Federal do Brasil
as informações sobre a quantidade de produção, associando estas as
características como marca dos produtos, sabores, embalagens e volume
produzido.
Diante dessa sistemática, restou à Casa da Moeda do Brasil a instalação e
manutenção do sistema, devendo ser pago, para tanto, um valor a título de
"ressarcimento", cujo objetivo é custear os gastos públicos decorrentes da
instalação e manutenção preventiva e corretiva do sistema. Para a
regulamentação desse sistema a Receita Federal do Brasil editou a
Instrução Normativa RFB n° 869/2008, definindo os procedimentos de
instalação do sistema, cobrança do 'ressarcimento' e imposição de
restrições em caso de inadimplemento.
Paralelamente foi publicado o Ato Declaratório do Executivo RFB n°
61/2008, fixando o valor de R$ 0,03 (três centavos )por unidade de garrafa
produzida, independentemente do volume produzido. Desta forma, a
multa arbitrada no presente auto de infração é relativa às competências de
30 de abril de 2 012 a 31 de dezembro de 2013, nas quais o
estabelecimento industrial deixou de informar os volumes de produção,
nos termos do § 6 o, do artigo 7o , da IN RFB n° 869/2008, uma vez que
teve declarada a anormalidade do SICOBE.
O fato é que, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 89, de 06 de
dezembro de 2011, foi declarada a anormalidade do funcionamento do
Sistema de Controle de Produção de Bebidas ( SICOBE ) da autuada, pelo
fato desta ter deixado de proceder ao pagamento do valor a título de
ressarcimento.
O sistema SICOBE ficou inoperante por ter sido desligado pela Casa da
Moeda do Brasil em razão da falta do pagamento da taxa de manutenção
do sistema."
- no entanto, acusou que "o valor cobrado a titulo de manutenção do
Sistema é inconstitucional, visto que sua natureza jurídica não é de tributo
e nem de taxa, uma vez que sua base de cálculo, alíquota e fato gerador
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721130/2014-05
5
não estão definidos em lei. Em decorrência, a multa aplicada é
inconstitucional, com adendo no fato que essa nem ao menos possui a
mesma base de cálculo do ressarcimento, (...) afrontando os princípios
constitucionais da capacidade contributiva e do confisco". Desenvolveu
toda uma argumentação jurídica que, na sua concepção, sustentavam tal
acusação;
- apesar das acusações de inconstitucionalidade mencionadas acima sobre
os valores do ressarcimento e da multa aplicada, aduziu o que segue:
"Além de tudo isso, caso não fosse inconstitucional a cobrança da taxa de
'ressarcimento' e caso fosse possível a cobrança da multa aplicada neste
processo administrativo, o que se admite apenas para argumentar,
versando o termo de constatação fiscal de multa aplicada sobre as
competências dos meses de abril de 2012 a dezembro de 2013, as
alterações da Instrução Normativa RFB no 869, de 12 de agosto de 2008,
feitas pela Instrução Normativa RFB no 1.390, de 04 de setembro de 2013,
não podem ser aplicadas neste caso concreto.
Isto, porque as mudanças introduzidas pela IN RFB no 1390/2013, na IN
RFB no 869/2008, não retroagem. Tais mudanças somente podem ser
aplicadas à partir da vigência da IN RFB 1390/2013 e, assim sendo, não
podem ser aplicadas nas competências anteriores a setembro de 2013.
Dessa forma, se aplica neste caso concreto, a IN RFB no 869/2008, no
período de abril de 2012 a setembro de 2013, sem as alterações
introduzidas pela IN RFB no 1.390/2013.
E, em assim sendo, o contido no § 3 o , do inciso II, do artigo 13 da
Instrução Normativa de n° 869/2008, sem a alteração introduzida pela IN
RFB n] 1390/2013, deveria ter sido aplicada, sob pena de nulidade do auto
de infração guerreado. A autuada deveria ter sido intimada para regularizar
sua situação, no prazo de 10 dias.
Somente após esgotado esse prazo de 10 dias, a contar da efetiva
intimação da autuada, é que iniciar-se-ia a contagem do prazo para fins de
aplicação da penalidade prevista no caput do artigo 13 da IN em questão.
Note-se, que o § 3o do inciso 11 do artigo 13 da IN RFB no 869/2008, sem
as alterações da IN RFB n° 1390/2013, assim dispunha: '§ 3° Na ocorrência
das hipóteses mencionadas nos §§ 1° e 2°, o estabelecimento industrial
será intimado a regularizar sua situação no prazo de 10 (dez) dias, findo o
qual iniciar-se-á a contagem do prazo para fins de aplicação da penalidade
prevista no caput.' Como se vê, antes da aplicação da multa a autuada
deveria ter sido intimada a regularizar sua situação e, somente após a sua
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721130/2014-05
6
intimação é que começaria iniciar a contagem do prazo para fins da
aplicação da multa.
A falta de intimação da autuada para regularizar sua situação acarreta em
nulidade do auto de infração e, por consequência torna nula a multa
aplicada. Dessa forma, nulo é o auto de infração que gerou o processo
administrativo ora impugnado, uma vez que a autuada não foi intimada
para regularizar sua situação, como determinava o artigo 13, inciso II, § 3o
da Instrução Normativa de no 869/2008.
Há de se esclarecer que se porventura tivesse sido intimado a regularizar a
sua situação, sob pena da aplicação da multa, teria tomado as devidas
providências para a regularização e religação do sistema SICOBE. Prova
disso, é que ao ser intimada do início do procedimento fiscal, que deu
inicio ao presente processo administrativo, no dia 31 de janeiro de 2014, a
autuada tomou as devidas providências e efetuou o pagamento, no dia 06
de fevereiro de 2014, das taxas de 'ressarcimento' do sistema SICOBE,
normalizando a sua situação, consoante se verifica dos incluso
comprovantes de pagamento das taxas de 'ressarcimento'.
Ressalta, que com o pagamento das taxas de 'ressarcimento' houve a
normalização do funcionamento do SICOBE. É que essa normalização do
sistema SICOBE, através do pagamento devido, se deu dentro do prazo de
10 (dez) dias a contar da data da intimação da autuada do termo de início
do procedimento fiscal.
Assim, dentro do prazo legal a autuada regularizou sua situação, efetuando
o pagamento da taxa de ressarcimento que era devida. Por tal razão,
também, improcede o auto de infração e, por consequência, a aplicação da
multa atacada."
- ao final, manifestou os seguintes requerimentos: Em face ao exposto,
requer seja julgada procedente a presente impugnação, para o fim de ser
julgado improcedente o auto de infração no MPF 0812500.2014.00033, que
deu origem ao processo administrativo de n° 13888.721.130/2014,
tornando-se nula a multa aplicada. Requer, ainda, a expedição de ofício à
CASA DA MOEDA DO BRASIL para que informe se o sistema SICOBE
instalado na sede da autuada se encontra em pleno funcionamento e qual
foi a data de religamento do sistema. Protesta por provar o alegado
mediante a produção de todos os gêneros de provas, especialmente pela
juntada de documentos e pela sustentação oral de suas razões." É o
relatório
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721130/2014-05
7
A 4a Turma da DRJ/JFA, em 18 de dezembro de 2018, mediante Acórdão no 09-
69.052, julgou improcedente a impugnação sob os seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2012 a 31/12/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. A matéria objeto de litígio travado concomitantemente
nas vias judicial e administrativa implica a renúncia à discussão
administrativa, com impedimento de apreciação pela autoridade
administrativa competente para julgá-la. Porém, quando o processo
administrativo fiscal contiver objeto mais abrangente do que o judicial,
aquele o deve ter seguimento no tocante a essa parte não discutida
judicialmente. PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE. MULTA DE
OFÍCIO. Iniciado procedimento de auditoria fiscal sobre a contribuinte por
ato de ofício da Fiscalização, aquela somente recuperará a espontaneidade
após decorrido o prazo de 60 dias do ato e das suas prorrogações, pelo que
os eventuais pagamentos realizados durante o referido prazo não afastam
a incidência da multa de ofício sobre a infração apurada. ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2012 a
31/12/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DE ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO COFIS. QUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DA DRJ. O Processo
Administrativo Fiscal (PAF) não se conforma como a via processual
adequada para a instauração de contencioso sobre Ato Declaratório
Executivo (ADE) da Coordenação de Fiscalização da RFB (COFIS), pelo que
não suscitados a contendo (pela via e rito próprios). Enquanto não
efetivamente afastado ou suspenso o ADE, este - com todos os
preceitos/informações nele contidos - reveste-se de validade e eficácia
plenas. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido compete à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) tecer juízo de
valor a respeito de tal ato administrativo. Questionamentos a respeito do
ADE, incluindo-se os preceitos/informações nele contidos, ainda que de
modo subjacente, sobre a realização pela Administração, nos termos dos
§§4o e 3o do art. 13 da IN SRF no 869, de 2008, da intimação prévia para a
regularização de anormalidade no funcionamento do SICOBE pela
contribuinte, sob pena de multa de ofício prevista do caput do citado art.
13, devem ser por esta suscitados a contendo (pela via e rito próprios).
Enquanto não efetivamente afastado ou suspenso o ADE, este - com todos
os preceitos/informações nele contidos - reveste-se de validade e eficácia
plenas. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual sinteticamente afirma que
não houve prejuízo porque não deixou de declarar e pagar seus tributos.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721130/2014-05
8
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia à multa de ofício prevista no art. 30 da Lei no 11.488, de
2007, combinado com art. 58-T da Lei no 10.833, de 2003, este com a redação dada pela Lei no
11.827, de 20 de novembro de 2008, correspondente a 100% do valor comercial da mercadoria
produzida, pela ocorrência da omissão prejudicial ao normal funcionamento dos equipamentos
contadores de produção que compõem o SICOBE.
Afirma a decisão de primeira instância identidade, que culmina no reconhecimento
da concomitância, das partes e objetos entre o presente processo administrativo fiscal e o
processo judicial 0008481-16.2012.4.03.9109, que trata de uma ação declaratória para
reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade do normativo que se refere ao SICOBE,
tendo ocorrido o trânsito em julgado, em acórdão proferido pelo TRF3, em 23/04/2019.
A concomitância foi reconhecida sob os seguintes termos:
Nesse diapasão, conforme já explanado neste voto, resta patente que há
identidade das partes nos processos administrativo e judicial e, sobre a
identidade de objeto, também ocorre no tocante à: i) validade e eficácia de
toda a legislação (tanto no aspecto constitucional como infraconstitucional)
que trata do SICOBE e das questões a ele inerentes, incluindo-se aí a multa
de ofício incidente no caso de funcionamento anormal do sistema; ii)
sujeição da contribuinte autuada a essa legislação. Em vista dessas
identidades, e com fulcro no supracitado Parecer Normativo Cosit no 7, de
2014, resta prejudicada a esta instância julgadora administrativa proferir
qualquer apreciação acerca do mérito da multa de ofício consubstanciada
no auto de infração em tela.
A decisão proferida na primeira e confirmada na segunda instância judicial afirma:
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721130/2014-05
9

Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721130/2014-05
10

Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721130/2014-05
11

Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721130/2014-05
12

Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721130/2014-05
13

Na esfera administrativa, a decisão de primeira instância limitou-se analisar no
mérito somente o segundo argumento do contribuinte, em relação ao recorte temporal de
aplicabilidade das INs 869/2008 e 1390/2013, considerando que, segundo a defesa, deveria ter
sido o recorrente notificado para regularização antes da aplicação da multa, com objetivo de
regularizar a situação, sendo nulo o auto de infração vez que supostamente não houve intimação.
A decisão de primeira instância assim decidiu:
Essencialmente, a impugnante argumentou que: i) a Instrução Normativa RFB vigente no
período compreendido na autuação (01/04/2012 a 31/12/2013) era a IN RFB no 869, de
2008, cujo § 3o do seu art. 13 condicionava a aplicação da multa à existência de intimação
prévia à contribuinte para regularizar a sua situação de anormalidade do SICOBE no prazo
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721130/2014-05
14
de 10 dias; ii) no caso, não houve a intimação prévia nos exatos moldes previstos pela
mencionado ditame normativo, o que ensejava a nulidade do auto de infração; iii) houve
apenas a intimação de 31/01/2014, relativa ao início do procedimento fiscal que
redundou na autuação em tela, sendo que, em 06/02/2014, antes de decorridos 10 dias
de tal intimação, foram providenciados os recolhimentos das "taxas de ressarcimento"8 à
Casa da Moeda, normalizando a situação do funcionamento do SICOBE, o que derribava a
incidência da multa. No juízo deste relator, a argumentação da impugnante não merece
acato.
A uma, por se revelar inverídica a assertiva da impugnante de que não teria havido a
intimação prévia prevista no § 3o do art. 13 da IN RFB no 869, de 2008, uma vez que:
- o Ato Declaratório Executivo (ADE) COFIS no 89, de 2011 (reproduzido mais abaixo), que
oficializou a anormalidade no funcionamento do SICOBE da autuada, dispôs
expressamente no seu art. 1o: "Fica caracterizada a anormalidade no funcionamento do
Sisema de Controle de produção de Bebidas (Sicobe) da empresa Comércio de Indústria
Limongi Ltda. CNPJ 56.563.786/0001-00, considerando o disposto no art. 13, § 4o da
Instrução Normativa RFB no 869, de 2008" (grifo acrescido);
- esse § 4o do art. 13 da IN RFB no 869, de 2008 (também reproduzido mais abaixo), foi
incluído pela IN RFB no 1148, de 25 de abril de 2011 (que é anterior ao período
considerado na autuação9 ), nos seguintes termos: "O estabelecimento industrial que não
regularizar sua situação em relação ao Sicobe, em atendimento ao disposto no § 3o, terá
caracterizada a anormalidade no funcionamento do sistema" (grifo acrescido);
- resta, pois, evidente que: i) o ADE COFIS no 89, de 2011, ao mencionar expressamente
ter considerado "o disposto no art. 13, § 4o da Instrução Normativa RFB no 869, de 2008",
disposição esta que se reporta aos ditames do § 3o do referido art. 13, informa, ainda que
de modo subjacente, ter havido, sim, a observância da condição normativa de intimar
previamente a contribuinte a regularizar sua situação de anormalidade no funcionamento
do SICOBE no prazo de 10 dias; ii) tal regularização, porém, não aconteceu, tanto que o
referido ADE foi editado em 06/12/2011 e publicado do Diário Oficial da União (DOU) no
dia seguinte (07/12/2011);
- assinale-se que o referido ADE COFIS no 89, de 2011, conforma-se em ato normativo da
Administração, dotado da presunção de legalidade, gozando, portanto, de validade e
eficácia, pelo que faz recair sobre a contribuinte, se acaso dele discordasse - seja daquilo
que foi considerado pela Administração como caracterizador da anormalidade no
funcionamento do SICOBE, seja da existência de intimação prévia para regularização da
anormalidade - o ônus de tê-lo questionado a contento, isto é, ter levantado os seu
pontos de discordância ao tempo, pela via e sob o rito apropriados. Tal
questionamento/discordância, no entanto, não resta demonstrado pela autuada ter
ocorrido, e tampouco pelas pesquisas a respeito efetuadas por este julgador no bancos de
dados eletrônicos da Receita Federal do Brasil;
- aqui, mostra-se de bom alvitre abrir um parêntese para ressaltar que a evidência de não
insurgência a contento (pela via e rito apropriados) pela contribuinte contra o ADE COFIS
no 89, de 2011 - o que inclui o questionamento sobre a existência da intimação prévia
para regularização da anormalidade no funcionamento do SICOBE a que aludem os §§ 4o e
3o do art. 13 da IN RFB no 869, de 2008 -, implica o afastamento da situação esdrúxula de
onerar a contribuinte a fazer prova negativa em seu favor (no caso, prova negativa de que
não foi intimada previamente a regularizar o SICOBE), onerando-a, sim, a fazer prova
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.389 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721130/2014-05
15
positiva, material, de que efetivamente realizara a contento aquela insurgência contra o
citado ADE (no caso, prova positiva de que questionou a informação subjacente naquele
ADE de que houve a intimação prévia para a regularização do SICOBE);
(...)
- então, enquanto não efetivamente afastado ou suspenso (pela via e rito próprios) o
citado ADE COFIS no 89, de 2011, este - com todos os preceitos/informações nele
contidos, incluindo-se aí a informação subjacente de que houve a intimação prévia da
contribuinte para regularizar a situação de anormalidade no funcionamento do SICOBE no
prazo de 10 dias - reveste-se de validade e eficácia plenas. Daí ser valido depreender, por
um lado, que a Administração cumpriu a condição de realizar a citada intimação prévia
para regularização do SICOBE e, por outro lado, que tal providência não foi efetivada pela
intimada;
- ademais, a publicidade do citado ADE no Diário Oficial da União (DOU) ocorreu em data
(07/12/2011) bem anterior ao do início do procedimento fiscal (31/01/2014) que
redundou na lavratura do auto de infração objeto do presente processo, permitido
depreender que, no mínimo, desde a data da publicação daquele ADE no DOU, a
contribuinte sabia que a Administração a considerava em situação de anormalidade no
funcionamento do SICOBE;
- do exposto, revelam-se improfícuas para este relator as alegações da impugnante de
que: i) "se porventura tivesse sido intimado a regularizar a sua situação, sob pena da
aplicação da multa, teria tomado as devidas providências para a regularização e religação
do sistema SICOBE"; ii) "A falta de intimação da autuada para regularizar sua situação
acarreta em nulidade do auto de infração e, por consequência torna nula a multa aplicada.
(...) nulo é o auto de infração que gerou o processo administrativo ora impugnado, uma
vez que a autuada não foi intimada para regularizar sua situação, como determinava o
artigo 13, inciso II, § 3o da Instrução Normativa de n° 869/2008".
Nesse sentido, entendo que: i) tendo havido o trânsito em julgado da questão meritória quanto à
ilegalidade, inconstitucionalidade, e inoperacionalidade do SICOBE, não há que se discutir neste ponto, sendo devida a
aplicação da multa; ii) conforme demonstrado pela decisão de primeira instância, que bem caminhou na análise
probatória e no direito, além do contribuinte ter sido devidamente notificado através da ADE, não era vigente a IN
mencionada na defesa, desconstruindo, portanto, o argumento remanescente.
Isto posto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2354
DF CARF MF
Original